Tribunal: TCU
Processo: 033.202/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde referente a aplicação irregular de recursos repassados pela União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor da Sra. Alexsandra Tanaka Tártaro e do Sr. Dúlcio da Silva Mendes, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Guajará-Mirim/RO, na modalidade fundo a fundo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. Dúlcio da Silva Mendes; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo hospital Pró Saúde - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar e pela Sra. Alexsandra Tanaka Tártaro, ex-secretária municipal de saúde Guajará-Mirim/RO em relação aos débitos de R$ 67.223,43 e de R$ 64.225,93; 9.3. acolher as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Alexsandra Tanaka Tártaro (CPF XXX.828.248-XX) em relação aos débitos de R$ 25.561,13 e de R$ 1.405,78; 9.4. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo hospital Pró Saúde - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar e pela Sra. Alexsandra Tanaka Tártaro, em relação ao débito de R$ 9.217,38; 9.5. considerar elidida a responsabilidade inicialmente imputada à Sra. Alexsandra Tanaka Tártaro e ao hospital Pró Saúde - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar e julgar regulares com ressalvas as contas de ambos, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, dando-lhe quitação, devendo a entidade concedente adotar as medidas previstas no art. 16, caput , da IN/TCU 71/2012; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde e aos responsáveis; 9.7. encerrar o processo e arquivar os autos.